Tribunal: TJDFT
Processo: 0011151-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011151-50.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANA HILDA DO CARMO SILVA, AUGUSTO CESAR LUSTOSA MACHADO, CARLA HOUSE DE OLIVEIRA DE BASTIANI, CATIA CILENE NERY OLIVEIRA, ELIESIO DA SILVA NUNES, ELIANE CAVALCANTE SANTOS, IVANILDES LIRA DOUDEMENT, JOSE LOPES DA SILVA, JOSE MORBECK NETO, JULIO CESAR MOTA, LEONARDO PALHANO XAVIER DE SOUZA, LUIZ CARLOS MARTINS ROZ, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA BOURGUIGNON DOS SANTOS, MARIA MADALENA MELO RIBEIRO, MARTHA PALHANO DE SALLES, PAULO CESAR LAPA DE SOUZA, PAULO DE TARSO RIBEIRO, RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, RICARDO ANTONIO LAPA DE SOUZA, ROSIVAL LUIZ DA SILVA, VERA DE SOUZA MARINHO CARNEIRO, DANIELA MARIA RODRIGUES DE MELLO, DOMINGOS GOMES DE BRITO, MARIA MARLENE CAVALCANTE SABOIA, MARIA EUNICE RIBEIRO, RUBENS PEREIRA DA ROCHA, ZENILDO REBOUCAS DA SILVA, PATRICIA FERREIRA AMARAL, ORDENATO CANDIDO BORBA, OCILIA MARIA SOARES DA SILVA, EDSON ENEDINO DAS CHAGAS, ELESBAO PEREIRA DAS NEVES, EVANILDE BARBOSA DA SILVA, JORGE PEREIRA DA SILVA, JOSE LIMA FILHO, PAULO CESAR DA SILVA CORREA, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS, ROSA AMELIA ENES DE ALMEIDA, ROSILENE PEREIRA DE SOUSA, SANDRA MARIA BATISTA DA SILVA, SANTO RANGEL RAPOSO, SAULO LUIZ RAMOS, VALDEMILSON OLIVEIRA SANTOS, MARIA EREMITA TEIXEIRA, JOSE MARIA SILVEIRA ZACARIAS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação de ID 22050978, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA, RUBENS PEREIRA DA ROCHA, CARLA HOUSE DE OLIVEIRA BASTIANI, PAULO CESAR LAPA DE SOUZA e RICARDO ANTONIO LAPA DE SOUZA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente MANOEL INÁCIO PEREIRA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. III) escrituras públicas de cessão de direitos creditórios que demonstrem a regularidade da cadeia dominial; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 23683132, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LEONARDO PALHANO XAVIER DE SOUZA, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) da procuradora que firmou a procuração de ID 23683133; II) declaração de que é a titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de habilitação de ID 23683132 e ID 22050978. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto